Tribunal: TJDFT
Processo: 0728449-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SELCI MARIA BECKER MARINI em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – FAHUB -, e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e extinguiu o feito com julgamento do mérito (487, I, do CPC) (ID 138523585). Intimado, o recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 40466865). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e extinguiu o feito com julgamento do mérito. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, sábado, 22 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006